Tribunal: TJPA
Processo: 0862094-27.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862094-27.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: MARIA IZABEL PANTOJA PELLERIN

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL E ESCLARECER CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação das embargantes, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária e de danos morais formulado por MARIA IZABEL PAES PANTOJA. As embargantes alegam erro material no acórdão, que teria indicado incorretamente o valor da condenação como R$ 100.000,00, quando a sentença fixou R$ 10.000,00 a título de indenização securitária e R$ 10.000,00 por danos morais, totalizando R$ 20.000,00. Requerem, ainda, esclarecimentos sobre os critérios de correção monetária e incidência de juros. A parte embargada reconhece o erro e não se opõe à sua correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) corrigir erro material quanto ao valor da condenação indicado no acórdão; (ii) esclarecer os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção de erro material é admitida nos termos do art. 494, I, do CPC, quando evidenciado equívoco na transcrição do valor da condenação, como ocorre no caso, em que o acórdão mencionou R$ 100.000,00, em vez dos R$ 20.000,00 fixados na sentença mantida.

A jurisprudência consolidada do STJ, conforme a Súmula 632, estabelece que, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária incide a partir da contratação até o pagamento.

Considerando a ausência de cláusula contratual que indique índice específico, aplica-se o INPC até 31/12/2024 e, a partir de 01/01/2025, a taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Os juros moratórios devem incidir à razão de 1% ao mês, desde a citação até 31/12/2024, sendo substituídos pela taxa SELIC a partir de 01/01/2025, por esta já englobar correção monetária e juros.

Os esclarecimentos prestados e a correção efetuada não alteram o mérito do julgamento da apelação, permanecendo íntegro o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

É cabível a correção de erro material no acórdão quando há divergência entre o valor da condenação consignado na sentença e aquele indicado no voto e na ementa.

Na ausência de cláusula contratual específica, aplica-se o INPC como índice de correção monetária até 31/12/2024 e, a partir de 01/01/2025, a taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Os juros moratórios incidem à razão de 1% ao mês desde a citação até 31/12/2024, sendo absorvidos pela SELIC a partir de 01/01/2025.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I, e 1.022, I; CC, arts. 405 e 406; Lei nº 14.905/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 632; STJ, AgInt no AREsp 2473347/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em acolher em parte

o recurso
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face do acórdão prolatado por esta Colenda Turma, o qual negou provimento à apelação interposta pelas ora embargantes, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária e de danos morais formulado por MARIA IZABEL PAES PANTOJA.

As embargantes sustentam a ocorrência de erro material no acórdão, especificamente no tocante ao valor da condenação. Alegam que, embora a sentença tenha fixado a indenização securitária no valor de R$ 10.000,00 e igual valor a título de danos morais, o acórdão embargado mencionou equivocadamente a quantia de R$ 100.000,00.

Aduzem que tal imprecisão, constante na ementa e no corpo do voto, deve ser corrigida para evitar dúvidas quanto à extensão da condenação e eventuais prejuízos na fase de cumprimento de sentença.

Regularmente intimada, a parte embargada, MARIA IZABEL PAES PANTOJA, apresentou contrarrazões, nas quais reconhece o equívoco material apontado pelas embargantes, não se opondo à sua correção. Ressalta, no entanto, que tal correção não deve ensejar rediscussão do mérito, já exaurido no julgamento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequadamente fundamentados nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

onheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequadamente fundamentados nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

As embargantes apontam
erro material
no acórdão proferido por esta Turma, no ponto em que se consignou, de forma equivocada, o valor da condenação como sendo de
R$ 100.000,00
, quando a sentença — que foi mantida integralmente — fixou:

·

R$ 10.000,00
a título de indenização securitária; e

·

R$ 10.000,00
por danos morais, totalizando
R$ 20.000,00
.

Trata-se, portanto, de erro material evidente, cuja correção se impõe, nos termos do art. 494, I, do CPC.

Atualização Monetária e Juros

As embargantes também requerem o esclarecimento sobre o índice de correção monetária e os juros incidentes sobre a condenação.

Em atenção ao disposto na Súmula 632 do STJ, que estabelece que:
"Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento"
, e considerando a ausência de cláusula contratual específica quanto ao índice aplicável, adoto, conforme jurisprudência consolidada no STJ, o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor como índice de correção monetária até a entrada em vigor do novo regime legal instituído pela Lei nº 14.905/2024.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS. DATA DA CONTRATAÇÃO E DA CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR. INVIABILIDADE, AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. Nos casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da contratação e a da citação. 2. Ausente previsão contratual diversa, a atualização monetária do débito deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no art. 406 do Código Civil, pela taxa Selic, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros. 3. Se a decisão mantém todos os direitos antes reconhecidos, apenas ajustando o decidido aos parâmetros já definidos pelo STJ para a atualização de débitos judiciais, não há falar em reformatio in pejus. 4. Eventual decréscimo financeiro decorrente da flutuação futura de índices não pode ser compreendido como reforma em prejuízo da parte que recorreu. 5. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2473347 SC 2023/0364700-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Assim, fixo os seguintes parâmetros de atualização do valor da condenação:

1.

A correção monetária deverá:

o

Incidir com base no INPC, desde a data da contratação do seguro até 31/12/2024;

o

A partir de 01/01/2025, aplicar-se-á exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção e juros, nos termos do art. 1º, §1º da Lei nº 14.905/2024.

2.

Quanto aos juros de mora, até 31/12/2024, aplicar-se-á a taxa legal de 1% ao mês, a contar da data da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

o

A partir de 01/01/2025, os juros serão absorvidos pela SELIC.

A parte embargada, MARIA IZABEL PAES PANTOJA, não se opôs à correção do erro material, e os esclarecimentos ora prestados visam apenas adequar o julgado à sistemática legal atualizada, sem qualquer modificação de mérito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto no sentido de acolher parcialmente os embargos de declaração
opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
BANCO DO BRASIL S.A.
, para:

(i) corrigir o erro material constante do acórdão embargado, fazendo constar que a condenação refere-se ao valor de R$ 10.000,00 (indenização securitária) e R$ 10.000,00 (danos morais), totalizando R$ 20.000,00;

(ii) esclarecer que a correção monetária e os juros moratórios observarão os seguintes parâmetros:

·

Correção pelo INPC desde a contratação até 31/12/2024;

·

A partir de 01/01/2025, incidirá apenas a taxa SELIC;

·

Juros de mora de 1% ao mês, desde a citação até 31/12/2024, sendo substituídos pela SELIC a partir de então.

Mantém-se incólume o resultado do julgamento da apelação.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 04/06/2025